Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737209-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO AGRAVADO: CARLOS EUGENIO CUNHA ASSUNCAO D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.